Tribunal: TJSP
Processo: 0032068-14.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – "ASTREINTES" – PRETENSÃO À REDUÇÃO OU A RESPECTIVA LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OMISSÃO – POSSILIDADE - OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – "ASTREINTES" – PRETENSÃO À REDUÇÃO OU A RESPECTIVA LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OMISSÃO – POSSILIDADE - OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. A imposição das "astreintes", para a hipótese do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, está prevista no artigo 461, § 5, do CPC/73, vigente à época dos fatos. 2. A multa pecuniária diária fixada na origem é adequada e razoável (R$100,00), considerando o caso concreto e a natureza da matéria jurídica ora debatida. 3. Inviabilidade, na hipótese concreta, de limitação das referidas "astreintes". 4. A referida multa pecuniária impugnada poderá, eventualmente, ser reduzida pelo D. Juízo de Direito, de ofício, ou mediante requerimento da parte litigante, nos termos do disposto no artigo 461, § 6o, do CPC/73 (artigo 537, § 1o, do CPC/15). 5. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 6. Presença do vício de omissão, passível de reconhecimento e correção, caracterizada, com fundamento no artigo 535, II, do CPC/73. 7. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, acolhidos, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.